Tribunal: TJDFT
Processo: 0703066-59.2020.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Vistos etc. Diante da derradeira manifestação do apelante1, quando apresentara proposta de acordo, indicando os valores propostos de forma detalhada, visando alcançar composição capaz de pôr termo no litígio, diga o apelado, em 5 (cinco) dias, sobre a proposta apresentada, esclarecendo se com ela anui, de forma a, se o caso, ser viabilizada a extinção da fase cognitiva do processo, com a ratificação da proposição. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem manifestação do autor. I. Brasília-DF, 30 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 44700486 - Pág. 1-2 (fls. 225/226)